Tribunal: TJDFT
Processo: 0717298-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. TENTATIVA. AUSÊNCIA. POSSE SOBRE O BEM, AINDA QUE BREVE. TEORIA DA AMOTIO. CRIME CONSUMADO. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA, MAUS ANTECEDENTES E VALOR DOS BENS FURTADOS. REGIME SEMIABERTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciado o exaurimento de todo o iter criminis do furto simples pela dinâmica criminosa constatada do acervo probatório no sentido de que o réu subtraiu bens do interior de mercado e foi abordado ao sair do local, tem-se como consumado o crime, ainda que a posse tenha se dado por curto período, por força da teoria da amotio.
2. Verificada a reincidência e os maus antecedentes, correta a fixação do regime inicial semiaberto no caso concreto.
3. Apelação conhecida e não provida.